Tribunal: STF
Processo: RE 105223
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
DIREITOS AUTORAIS: DECRETO-LEI N. 980/69 E LEI 5.988/73.
A LEI 5.988/73 REVOGOU O DECRETO-LEI N. 980/69. ESPECIALMENTE NO
QUE SE REFERE A COBRANÇA DOS PREÇOS RELATIVOS AOS DIREITOS DO
AUTOR E CONEXOS. NÃO SE INCLUI ESSA MATÉRIA NA RESSALVA DO ARTIGO
134 DA LEI N. 5.988/73, QUE REGULOU, COM AMPLITUDE, ESSES DIREITOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.